Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708969-78.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSANDRO BORGES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES